Tribunal: TJMT
Processo: 1026952-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026952-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA DA LUZ - CPF: 837.126.231-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E ANULOU A DECISÃO IMPUGNADA, FICANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITAR A FAMÍLIA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. OFENSA AO ART. 93, INC. IX, CF/88. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA A NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de trabalho externo e saída temporária formulados pelo reeducando Tiago Ferreira da Luz, condenado a 13 anos de reclusão em regime fechado.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
i)
verificar a validade da decisão agravada, à luz do art. 93, inc. IX, da CF/88 e da indispensabilidade de prévia submissão do reeducando à estudo psicossocial para o exame do pressuposto subjetivo dos benefícios pleiteados;
ii
) se houve o preenchimento ou não dos requisitos legais para o apenado exercer o trabalho
extra muros
e sair temporariamente para visitar familiares.

III.
Razões de decidir

3. A fundamentação das decisões judiciais constitui exigência constitucional indispensável à sua validade (CF/1988, art. 93, inc. IX). Assim, se o julgador não apresenta um argumento sequer, ainda que reportando-se a fragmentos da manifestação ministerial, deixando de declinar as razões próprias de seu convencimento, de rigor a nulidade da decisão, por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais.

IV.
Dispositivo e tese

4. Preliminar de nulidade por ausência de motivação acolhida, decisão agravada anulada, restando prejudicado o exame do mérito do recurso.

Tese de julgamento
:

1.

"Ainda que admitida a técnica de fundamentação
per relationem
ou aliunde, a mera remissão à manifestação ministerial, sem apresentar um argumento sequer, ainda que reportando-se a fragmentos do parecer do Ministério Público, deixando o julgador de declinar as razões próprias de seu convencimento, torna a decisão proferida nula, por violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88”.

Dispositivos relevantes:
CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.952.117/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; AgRg no AREsp n. 2.231.659/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023; AgRg no RHC n. 176.756/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

TIAGO FERREIRA DA LUZ

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
TIAGO FERREIRA DA LUZ
contra a r. decisão de ID
241203166 - pág. 114, proferida
pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000334-03.2023.8.11.0037, por intermédio da qual
indeferiu os pedidos de trabalho externo e saída temporária
.

Nas razões recursais de ID
241203166 - págs. 122/132, o agravante almeja,
preliminarmente
, a
nulidade da r. decisão agravada
,
por ausência de motivação idônea

e
ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, ao argumento de que, previamente à análise dos benefícios pleiteados, não fora submetido a estudo psicossocial, o que entende ser imprescindível para o exame do requisito subjetivo.

No
mérito
, pugna que seja concedida
autorização para o trabalho externo no Projeto Segunda Chance
, asseverando a satisfação dos requisitos previstos no art. 37 e no art. 42, ambos da Lei de Execução Penal, tendo cumprido 1/6 (um sexto) de sua pena e apresentando bom comportamento carcerário, além de participar de programas de ressocialização. Outrossim, requer seja beneficiado com a
saída temporária
para visitar sua família.

Em contrarrazões vistas no ID
241203166 - págs. 138/149
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja desprovido o agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
241203166 - pág. 153.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
251542185
, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O – (
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, CF/88)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Preliminarmente, alega a i. defesa técnica que a r. decisão agravada é
nula

por ausência de motivação
, uma vez que, ao indeferir os pedidos de trabalho
extra muros
e de saída temporária do reeducando
TIAGO FERREIRA DA LUZ,
o MM. Juiz das Execução Penais não apresentou as razões de seu convencimento, em evidente afronta ao princípio da motivação das decisão judiciais.

E a razão lhe assiste.

Com efeito, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Ressalta-se, no entanto, que isso não implica na necessidade de uma motivação exaustiva, bastando que o julgador apresente, ainda que sucintamente, os argumentos sobre as razões de sua conclusão.

Além do mais, é firme na jurisprudência das Cortes Superiores que, “
a fundamentação per relationem é válida, inexistindo óbice à utilização de elementos contidos em manifestações ministeriais ou em sentença, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pelo emprego da técnica.
(AgRg no AREsp n. 1.676.717/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/12/2021)”.

Partindo dessas premissas e evolvendo-se ao caso em apreço, verifica-se do caderno processual que o ora agravante
TIAGO FERREIRA DA LUZ
cumpre a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos de reclusão
, no regime
fechado
, derivada da condenação proferida nos autos da ação penal n.o 1005137-17.2021.8.11.0037, atinente à prática dos crimes previstos no art. 121, §2.o, inc. III e no art. 211, ambos do Código Penal.

Ressai, outrossim, que o reeducando vindicou perante o d. Juízo da Execução Penal a autorização para efetuar trabalho externo e a saída temporária para visitar sua família,
ressaindo as pretensões indeferidas
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Diante do art. 36 e ss. Da LEP,
indefiro
o pedido de trabalho externo e saída para visitar familiares do reeducando em conformidade com o parecer ministerial.

Prossiga o apenado no cumprimento de sua pena.

Cumpra-se”
. (
241203166 - pág. 114).

Da simples leitura do r.
decisum
acima transcrito, constata-se a
inexistência de motivação alguma
,
em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88
, a
tornar nulo o pronunciamento judicial
, uma vez que o magistrado singular não apresentou um argumento sequer, ainda que reportando-se a fragmentos da manifestação ministerial, deixando de declinar as razões próprias de decidir, o que obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
2.
Em relação à tese de nulidade por conta do fundamento per relationem, a Corte a quo dispôs que nada impede que o órgão revisor se convença das razões lançadas pela instância originária, e as adote como fundamento de decidir, pois é livre o convencimento judicial.
Desde que as transcreva em seu voto, estão declinados os motivos que conduziram o seu convencimento.
Aliás, assim pode proceder com as razões de quaisquer dos sujeitos processuais (acusação, defesa, órgão julgador, órgão ministerial)
- fls. 775/776. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.094.207/MA, Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 6/9/2023.
)” (AgRg no REsp n. 1.952.117/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

“
Embora seja válido o uso da fundamentação per relationem, é necessário que o julgador a ela acresça seus próprios argumentos, ainda que de maneira sucinta.
Entendimento deste colegiado” (AgRg no AREsp n. 2.231.659/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

“
Todavia seja admitida a técnica de fundamentação per relationem, a mera remissão ao requerimento ministerial e aos documentos que instruem o pedido, sem sequer individualizar as circunstâncias em apreciação ou se reportar a fragmentos específicos do pedido ministerial, deixando de declinar bastantes razões próprias de decidir, não é idônea para suplantar a exigência de fundamentação da medida de interceptação telefônica
” (AgRg no RHC n. 176.756/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023)

Portanto, a ausência de motivação mínima nulifica, de forma irremediável, o ato recorrido.

Logo,
in casu
, por não ter o d. juízo monocrático obtido êxito em expor as razões de seu convencimento ao indeferir os pedidos defensivos de autorização de trabalho externo e de saída temporária ao reeducando, para visitar sua família, configurada está a violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88, sendo de rigor o reconhecimento da flagrante nulidade do r.
decisum
agravado, restando, em consequência, prejudicada a análise do mérito recursal.

CONCLUSÃO

Com tais considerações,
ACOLHO
a
preliminar
arguida pela i. defesa e
declaro a nulidade da r. decisão agravada
, proferida
pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
no
s autos do processo executivo de pena n.o 2000334-03.2023.8.11.0037, no mov. 50.1, por meio da qual indeferiu os pedidos do reeducando
Tiago Ferreira da Luz

de autorização para o trabalho externo e saída temporária para visitar seus familiares,
determinando-se
que outra seja proferida, agora de forma fundamentada, com a indicação das razões concretas de seu convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024